Tribunal: TJDFT
Processo: 0734324-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO (TEMA REPETITIVO 984 DO STJ). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTIA QUE SUPERARIA AS VANTAGENS ADVINDAS EM FAVOR DO PRÓPRIO CLIENTE NA AÇÃO. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 38 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB.
1. O art. 85, § 8o, do CPC, prevê que, para as hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, o juiz deve fixar o valor devido por apreciação equitativa. Por sua vez, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, que prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”
2. O valor dos honorários advocatícios para a hipótese, calculado seguindo a tabela do Conselho Seccional da OAB/DF em julho de 2023, resultaria em R$ 9.137,00 (nove mil cento e trinta e sete reais), montante que não atende aos comandos dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ante a pequena complexidade do feito, sendo apto a ocasionar o enriquecimento sem causa do apelante.
3. A alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.365/2022, que incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, não modificou o entendimento da jurisprudência (Tema repetitivo 984 do STJ) no sentido de que o tabelamento dos honorários efetuado pela Ordem dos Advogados do Brasil é meramente referencial e não vincula o Poder Judiciário.
4. A utilização dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para fixação dos honorários advocatícios superaria o benefício auferido pela parte autora na demanda, situação que justifica o arbitramento em patamar inferior diante da vedação contida no art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que limita a remuneração do advogado ao máximo do proveito econômico de seu cliente.
5. Em razão do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não se vislumbra aviltamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na quantia arbitrada pelo Juízo de primeiro grau.
6. Negou-se provimento ao apelo.